Tribunal: TJDFT
Processo: 0712706-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, §1o, INC. IV e VI, DO CPC. INEXISTENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE PARTICIPANTES. INDEVIDA VINCULAÇÃO. COMPROVAÇÃO. PRINT DE TELA DE SISTEMA INTERNO. POSSIBILIDADE.
1. Verificando-se que o autor apelante expôs de forma adequada o motivo de seu inconformismo com a sentença, não há que se falar em ausência de impugnação específica e violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Inviável o conhecimento de argumentação inédita, trazida apenas em sede de apelação, por implicar em nítida inovação recursal e violação ao duplo grau de jurisdição.
3. Não há que se falar em violação ao inc. IV, do §1o, do art. 489, do CPC, uma vez que a sentença recorrida entendeu de forma expressa e fundamentada pela extinção do cumprimento de sentença, tendo concluído que não caberia a incidência de multa cominatória por entender ter sido comprovada a obrigação de fazer constante do título judicial.
4. Não se exige do julgador a menção expressa quanto a todos os fundamentos trazidos pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes do STJ.
5. Os precedentes a que o art. 489, §1o, inciso VI, do CPC, se refere são apenas os mencionados no art. 927 e no inciso IV do art. 332 do CPC. Não se aplica, portanto, a precedentes meramente persuasivos. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
6. A Lei do Processo Judicial Eletrônico (Lei no 11.419/06)e o Código de Processo Civil conferiram força probatória dotada de presunção de veracidade aos documentos juntados aos autos eletrônicos pelos advogados, ressalvando o direito da parte adversa em apontar de forma motivada e fundamentada a ocorrência de adulteração ou falsidade.
7. Não tendo havido alegação de falsidade dos prints de tela juntados pelo apelado, tampouco alegação motivada ou fundamentada de adulteração destes, não há razão para se afastar a sua força probatória acerca do cumprimento da obrigação de fazer estabelecida.
8. Considerando-se que a gestão dos participantes do plano de saúde administrado pela apelada ocorre em seu sistema interno, não há como impedir a parte de usar o print da tela de seu sistema para fazer prova da exclusão de participantes determinada em sentença.
9. Apelação cível parcialmente conhecida e não provida.